Tribunal: TJMT
Processo: 1028998-32.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028998-32.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MONICA RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 737.790.401-15 (RECORRIDO), KARINE APARECIDA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.858.441-40 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DO EVENTO DANOSO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC C/C ART. 48 DA LEI No 9.099/95. ACÓRDÃO QUE APLICOU A SÚMULA 54 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. VALORAÇÃO DE EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

No caso concreto, o acórdão fundamentou-se no reconhecimento da inexistência de relação jurídica e na consequente aplicação da Súmula 54 do STJ, fixando os juros de mora a partir do evento danoso (data da negativação).

3.

A pretensão de reinterpretar o extrato de negativação e a data do ilícito configura nítido inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a interposição de embargos aclaratórios.

4.

Embargos manifestamente protelatórios, com advertência de aplicação de multa em caso de reiteração (art. 1.026, § 2o, CPC).

5.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório

Vistos.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
(id. 329967363) contra acórdão proferido nestes autos (ID 327843892), que deu parcial provimento ao recurso inominado da autora para reformar o termo inicial dos juros de mora. A embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve a comprovação da data da inscrição indevida e que a data constante no extrato (28/07/2021) seria o vencimento da dívida, e não o evento danoso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares.

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, merecem ser conhecidos. No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos declaratórios, conforme dispõem o art. 48 da Lei no 9.099/95 e o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado. Não constituem, portanto, via adequada para a rediscussão de matéria já decidida ou para manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Na hipótese, não se verifica a existência do vício apontado. O acórdão embargado enfrentou a controvérsia com clareza, reconhecendo a
inexistência de relação jurídica
(falha na prestação do serviço por ausência de prova da contratação) e determinando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem fluir a partir do evento danoso, conforme a
Súmula 54 do STJ
.

A embargante sustenta omissão quanto à prova da data do ilícito, alegando que o extrato de negativação seria insuficiente. Todavia, o que a parte embargante busca, na verdade, é forçar uma reinterpretação da valoração probatória realizada pelo Colegiado, que aceitou os documentos dos autos como balizadores do termo inicial do dano, valendo consignar, neste ponto, que do documento de id. 301611860 - Pág. 1, não havendo prova diversa, presume-se o evento danoso em 13.06.2022.

Ora, a decisão não foi omissa; ela apenas não acolheu a tese da Requerida por entender que o ilícito restou configurado a partir da data informada nos órgãos de proteção ao crédito correlata ao débito declarado inexigível. É comezinho que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso em lume.

A intenção de rediscutir a data do evento danoso para reduzir o impacto dos juros de mora reflete mero inconformismo, devendo ser buscada a via recursal própria perante as instâncias superiores, se cabível, e não através de aclaratórios.

A propósito, colaciono precedentes que corroboram este entendimento:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.
2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA PERTENCENTE AO SÓCIO EXECUTADO -OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA - INOCORRÊNCIA - MERO INCONFORMISMO - - PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.025 DO CPC/15 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
6. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos e precedentes invocados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, como ocorreu no caso.
7. Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios. 8. Embargos de declaração rejeitados.-(TJMT - N.U 1000885-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 14/10/2025)”

Portanto, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, mas, no mérito,
OS REJEITO
, mantendo inalterada a decisão colegiada objurgada.

Advirto a parte embargante que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o, do CPC.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026